Tribunal: TJSP
Processo: 1009888-61.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE - Ação petitória – O pleito não se fundou em domínio – Meio processual para o proprietário ter a posse do bem – Interesse-adequação – Inexistência - Extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009888-61.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ELISANGELA
DE SOUZA FERREIRA, são apelados COSMO DA MOTA FILHO e ELIANA
OLIVEIRA BRANDÃO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009888-61.2019.8.26.0405 -Voto no 18.807
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1009888-61.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco (3a Vara Cível)
Apelante: Elisângela de Souza Ferreira
Apelados: Cosmo da Mota Filho e outro
Juíza: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Voto n. 18.807
EMENTA: IMISSÃO DE POSSE - Ação petitória O pleito não
se fundou em domínio Meio processual para o proprietário ter a
posse do bem Interesse-adequação Inexistência - Extinção
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de imissão de posse, alegando a autora
ser dependente de sua sogra Terezinha de Fátima Castellani de França, e que
estava na posse do espaço descrito na inicial, e permaneceu no local até o
momento em que seu marido ateou fogo na residência, expondo sua vida em
perigo, bem como a vida de sua filha, momento após o qual pleiteou divórcio,
e naquele procedimento foi determinado que seu marido ficaria com o bem,
mas deveria restituir R$ 24.000,00 à requerente pela construção, passando a
autora a partir de então a dormir na casa de seu genitor e permanecer no local
objeto da ação durante o dia. Sustenta que a Sra. Terezinha faleceu em
07/03/2008, e a deixou como dependente, e que seu ex-cônjuge faleceu em
13/11/2018, de forma que ficou com a totalidade da titularidade do imóvel,
mas o vizinho Marcos aproveitou-se da situação em que a autora teve de
deixar o imóvel, e adentrou no bem, apoderando-se de tudo, e vem
procedendo à demolição do imóvel, para ampliar sua residência, pleiteando a
liminar de imissão de posse, por haver posse nova dos réus, com devolução
do bem e posterior procedência para a retirada dos requeridos do local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009888-61.2019.8.26.0405 -Voto no 18.807
3
autorizando-lhe a retornar ao imóvel.
A r. sentença, cujo relatório se adota, extinguiu o
processo, nos termos do art. 485, I, III e VI do CPC, condenando a requerente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (fls.
119/121).
A autora apelou afirmando que o imóvel objeto do feito
pertence à Municipalidade, que cedeu o uso para a apelante, e que o bem é
geminado com o imóvel dos requeridos, e consoante declaração fornecida
pela Prefeitura, a autora era a única legitimada ao uso da área, havendo
ocorrido cerceamento de defesa, pois já havia arrolado testemunhas para
comprovar sua posse. Afirma que era dependente as Sra. Terezinha apenas
antes de seu falecimento, pois após tal fato recebeu da Prefeitura o direito
sobre a área, e apenas saiu do bem em razão de ter seu ex-cônjuge ateado
fogo na casa, havendo ajuizado a ação por haver direito de reivindicar sua
imissão na posse, pretendendo a anulação da sentença para oportunizar a
oitiva de testemunhas que comprovariam sua posse (fls. 131/137).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 140/154).
É o Relatório.
Como preleciona Gildo dos Santos1: "a finalidade da
imissão é permitir passe a ter posse quem nunca a teve. É permitir a quem
adquiriu um bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também,
a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa adquirida."
1 SANTOS, Gildo dos. Posse e Propriedade: doutrina e jurisprudência. Coord. Yussef Said Cahali. São
Paulo: Saraiva, 1987, p. 443.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009888-61.2019.8.26.0405 -Voto no 18.807
4
É assente que a ação de imissão de posse prevista nos arts
381 a 383 do Código de 1939 e destinada a efetivar o direito de posse, não foi
abolida pelo CPC/1973, vigente na data da propositura da ação, adquirindo,
contudo, natureza petitória.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode
indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse)
é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com
fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse,
almeja obtê-la judicialmente (REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009),
bem como que: "a ação de imissão na posse é própria àquele que detém o
domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou
terceiros, que os detenham (REsp 404.717/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2002, DJ 30/09/2002,
p. 257).
Na esteira de antiga decisão da 2a Câmara desta Corte
(Apelação Cível n. 23.673-1, Comarca de Sertãozinho, Rel. Toledo Piza, j.
08/06/1982): "tanto na reivindicação quanto na imissão de posse há vias
petitórias (Afonso Fraga, Instituições do Processo Civil do Brasil, ed. 1940,
págs. 202 e segs.), com manifestação do direito à posse. Mas a reivindicação,
de acordo com o art. 524 do Código Civil, é para reaver a posse. Correta pois
a imissão de posse para quem adquire o domínio mas não tem a posse".
A autora não é proprietária do bem, fundamentando seu
direito, na posse anteriormente exercida por sua ex-sogra, que possuía
concessão de uso do bem, cedida pela Municipalidade (fls. 25 e 32), razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009888-61.2019.8.26.0405 -Voto no 18.807
5
pela qual efetivamente se verifica a carência da ação pela ausência de
interesse processual na modalidade de interesse-adequação, descabendo, pela
inutilidade, a oitiva de testemunhas para a comprovação da posse, pois como
mencionado não se trata de ação de natureza possessória, inexistindo,
portanto, o alegado cerceamento de defesa.
Ainda, pelos termos do divórcio celebrado entre a autora
e o ex-cônjuge já falecido, o bem havia sido atribuído a ele (fls. 34/36), de
forma que tampouco se vislumbra possibilidade de proteção possessória à
requerente nestes autos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica